Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), na fase de Cumprimento de Sentença, tornou sem efeito a ordem de reintegração de posse. Após a prolação da referida decisão, o douto Juiz a quo proferiu nova decisão, a qual reconheceu “A NULIDADE DA SENTENÇA de ID 178584292, e, por conseguinte, havendo interesse jurídico da TERRACAP na lide, mostra-se cabível o encaminhamento dos autos à Vara de Fazenda Pública, em razão da manifestação positiva da TERRACAP em compor o polo passivo da lide em questão” e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Acrescento que foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que anulou a sentença e declinou da competência, que se encontra pendente de julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora